Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-25.2022.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação. Arrendamento Rural. Notificação Premonitória. Indenização Por Posse Injusta. Gratuidade Da Justiça. Vícios não Configurados. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Ação de despejo cumulada com indenização ajuizada pelos arrendantes em razão da permanência do arrendatário no imóvel rural após o fim do contrato. Notificação de desinteresse enviada no prazo legal e com assinatura do arrendatário.
2. O arrendatário apelou alegando: (i) nulidade da notificação; (ii) ausência de exploração econômica no período de entressafra; (iii) necessidade de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a validade da notificação premonitória de desinteresse; (ii) o cabimento de indenização pela posse após o término do contrato; (iii) a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
4. A notificação de desinteresse é válida quando realizada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica (Decreto 59.566/66, art. 22, §2o).
5. A posse injusta após o fim do contrato gera dever de indenizar, independentemente de comprovação de exploração econômica, nos termos do art. 927 do CC.
6. A gratuidade foi corretamente indeferida por falta de comprovação mínima da hipossuficiência, considerando a atividade rural exercida e a extensão da área explorada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos Rejeitados.
Tese de julgamento: "É válida a notificação premonitória de desinteresse enviada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica para a retomada do imóvel rural."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 59.566/66, art. 22, §2o; Código Civil, art. 927.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-25.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (EMBARGADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (EMBARGADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil.
Embargos de Declaração em
Apelação. Arrendamento Rural. Notificação Premonitória. Indenização Por Posse Injusta. Gratuidade Da Justiça.
Vícios Não configurados
.

Embargos

Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de despejo cumulada com indenização ajuizada pelos arrendantes em razão da permanência do arrendatário no imóvel rural após o fim do contrato. Notificação de desinteresse enviada no prazo legal e com assinatura do arrendatário.

2.
O arrendatário apelou alegando: (i) nulidade da notificação; (
ii
) ausência de exploração econômica no período de entressafra; (
iii
) necessidade de gratuidade da
justiça.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da notificação premonitória de desinteresse; (
ii
) o cabimento de indenização pela posse após o término do contrato; (
iii
) a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. A notificação de desinteresse é válida quando realizada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica (Decreto 59.566/66, art. 22, §2o).

5. A posse injusta após o fim do contrato gera dever de indenizar, independentemente de comprovação de exploração econômica, nos termos do art. 927 do CC.

6. A gratuidade foi corretamente indeferida por
falta
de comprovação mínima da hipossuficiência, considerando a atividade rural exercida e a extensão da área explorada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos Rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
É válida a notificação premonitória de desinteresse enviada no prazo legal e assinada pelo arrendatário, sendo desnecessária motivação específica para a retomada do imóvel rural."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto 59.566/66, art. 22, §2o; Código Civil, art. 927.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de Declaração

o
postos por
Hélio Antônio
Dalforno
ao argumento de que
o acórdão incorreu em omissão quanto a
03 (
três
)
pontos centrais
.

O primeiro concerne à
invalidade da notificação premonitória, por
falta
de motivação idônea e formalidades exigidas pelo Estatuto da Terra
.

O segundo diz respeito à
indevida condenação indenizatória, visto que a área não foi utilizada economicamente durante o período de ocupação
.

Já o terceiro se refere a
o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo diante da alegada hipossuficiência após o despejo.

Requereu qu
e o acórdão seja integrado para suprir as omissões e possibilitar o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Contrarrazões no ID
328761382.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A lide versa sobre
A
ção de
D
espejo cumulada com pedido de
indenização
proposta pelos embargados

Corivaldo
José de Resende
e
Anestina
Chaga Resende
em razão da permanência do arrendatário
Hélio Antônio
Dalforno

no imóvel rural após o término do contrato de arrendamento da Fazenda Corrente II, localizada em Pedra Preta – MT.

A relação contratual entre as partes se estendeu por mais de 20
(vinte)
anos, sendo o último contrato com termo final
ocorrido
em 31/07/2022.

Desinteressados em dar continuidade no vínculo contratual, os arrendantes promoveram a
notificação

premonitória
, que
foi
considerada
válida, ainda que desprovida de motivação expressa, por ter sido feita no prazo legal e com assinatura do embargante.

Por corolário, a
permanência
do arrendatário/embargante
após o termo final foi tida como posse injusta
e
ger
ou
o dever de indenizar.

N
a apelação,
o
embargante sustentou
03 (
três
)
pontos principais:
(i) i
nvalidade da notificação premonitória por
falta
de motivação idônea e formalidades legais
, (
ii
) i
mpossibilidade de indenização pelo uso do imóvel durante o período de entressafra
;
(
iii
) h
ipossuficiência financeira, ensejando a concessão de gratuidade da justiça.

P
or maioria,
vencido o Relator e o 1o Vogal, em técnica de julgamento, o colegiado
negou provimento ao recurso, reputo
u
válida a notificação de desinteresse, reconhece
u
a ocupação posterior como esbulho possessório e mante
ve
a condenação à indenização.

Isto é, o
voto vencedor reconheceu a validade da notificação premonitória com base em dois elementos: a assinatura do arrendatário e a desnecessidade de motivação específica segundo o art. 22, §2o, do Decreto 59.566/66, interpretado à luz da jurisprudência atual.

Na ocasião,
o colegiado
refutou a tese de “denúncia vazia” e afirmou que a mera declaração de desinteresse é suficiente, desde que feita no prazo legal.

Quanto à indenização, a decisão colegiada entendeu que, ainda que não houvesse prova de exploração econômica da terra
na entressafra, a presunção de prejuízo se mantém pela ilegalidade da posse, fundamentando-se no art. 927 do Código Civil.

Ademais, o
pedido de gratuidade foi indeferido sob o fundamento de
que o Embargante
não apresentou prova mínima de sua hipossuficiência, destacando a natureza da atividade agrícola, a extensão da área arrendada e a
inexistê
ncia de documentos econômicos ou patrimoniais que indicassem incapacidade de arcar os custos.

E do cotejo das ilações do embargante com o voto condutor, não há vícios para serem sanados.

Insisto, a
tese da invalidade da notificação foi amplamente enfrentada no voto vencedor.

A decisão considerou válida a comunicação de desinteresse, assinada pelo embargante, sendo desnecessária motivação específica para a retomada do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial citado no acórdão.

Quanto à indenização, o acórdão destacou que a posse injusta após o termo contratual é suficiente para presumir prejuízo, com fundamento no art. 927 do CC.

A alegação de
inexist
ência de exploração econômica foi expressamente analisada e rejeitada.

Sobre a gratuidade da justiça, o colegiado apontou que o embargante não apresentou qualquer prova concreta de sua condição financeira, além de constatar que é produtor rural experiente, com histórico de exploração de área superior a 200 hectares. Assim, a decisão considerou legítimo o indeferimento do pedido.

Portanto, a
fundamentação é coerente, clara e permite compreender os motivos da decisão, ainda que contrários aos interesses do embargante.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delongas,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026